Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito penal. Embargos infringentes. Agravo em execução penal. Prestação pecuniária. Indulto presidencial. Restituição. Valores já destinados à instituição social. Impossibilidade de devolução. Embargos infringentes desprovidos.

I. Caso em exame
Embargos Infringentes opostos pela reeducanda em face de acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao Agravo em Execução Penal, afastando a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária após a publicação do Decreto 11.846/2023. A Defensoria Pública requer a prevalência do voto minoritário, o qual defendia a devolução dos valores depositados, sob o argumento de que tais valores têm natureza indenizatória e deveriam ser restituídos se recolhidos após a extinção da pena.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os valores pagos a título de prestação pecuniária após a publicação do Decreto 11.846/2023 podem ser restituídos à embargante ainda que já tenham sido destinados a instituição social.
III. Razões de decidir
O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, com base no art. 84, XII, da CF, e seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto, extinguindo as penas impostas, inclusive as restritivas de direitos.
O acórdão recorrido corretamente aplica a jurisprudência ao entender que a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária somente é possível se os valores estiverem à disposição do Juízo da Execução Penal, o que não ocorre quando já destinados a instituições sociais.
A destinação dos valores foi devidamente certificada nos autos, tornando inviável a devolução direta pela via da execução penal, sendo possível o pleito em ação própria na esfera cível.
A manutenção da decisão majoritária resguarda a segurança jurídica e impede a utilização indevida da execução penal para resolução de questões patrimoniais consolidadas.
IV. Dispositivo e tese
Embargos infringentes não providos.
Tese de julgamento:
Valores pagos a título de prestação pecuniária após a concessão do indulto presidencial não podem ser restituídos se já destinados a instituições sociais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 45, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829, Rel. Min. Eros Grau, j. 10.10.2006; TJDFT, Acórdão 1840225, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024.